Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742779-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI D E C I S Ã O CASO EM EXAME O agravante pugna pela gratuidade de justiça, com base nos documentos de id 77151595 (e subsequentes), alegando que demonstram o desequilíbrio financeiro, baixa liquidez, elevado passivo circulante e déficit patrimonial estrutural. Sustenta que a imposição das custas comprometeria as atividades essenciais do condomínio, que não possui fins lucrativos. FUNDAMENTAÇÃO O pedido não merece acolhimento. É cediço que o direito à gratuidade de justiça estende-se à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, mas a sua concessão não se opera por mera presunção. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 481, exige que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstre cabalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, a documentação apresentada pelo condomínio agravante, embora revele um cenário financeiro complexo e um déficit patrimonial acumulado significativo (superior a R$ 710 mil), não constitui prova inconteste de que o pagamento das custas desta demanda específica inviabilizaria a manutenção de suas atividades essenciais. Primeiramente, observa-se que o déficit patrimonial é, em grande parte, histórico e acumulado, e não reflete o saldo imediato em caixa. Em contraste, os balancetes de 2025 demonstram que, embora a liquidez seja baixa, o condomínio possui um fluxo de receitas operacionais constante, com entradas que variaram entre R$ 29 mil e R$ 39 mil por mês no primeiro semestre de 2025. A existência desse fluxo e de um saldo bancário não negativo no momento da análise (R$ 1.234,87 em agosto/2025) indica a capacidade de provisionamento, ainda que mínima, para o custeio de uma despesa pontual como as custas iniciais, cujo valor da causa é de R$ 6.699,99. Em segundo lugar, a alegação de elevado passivo circulante deve ser mitigada. Grande parte desse montante é composto por "Débitos por conta de Condômino" (R$ 563.033,90 em 2024). Não restou demonstrado de forma satisfatória que o condomínio esgotou todos os meios (inclusive a própria via executiva, objeto do agravo) para reverter a inadimplência e reequilibrar suas finanças. O ônus de comprovar a absoluta impossibilidade de custeio, inclusive por meio de rateio extraordinário ou priorização de despesas para o litígio, permanece com o requerente. O acesso à justiça não é gratuito para quem tem como arcar com os custos, ainda que isso exija um esforço orçamentário. Assim, a prova de hipossuficiência não se mostra cabal, sendo imprescindível o preparo. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator